Tribunal: TJSP
Processo: 2178781-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A PESQUISA INFOJUD CONSTITUI MEDIDA NÃO ABUSIVA QUE GARANTE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E A CELERIDADE DO PROCESSO, OU SEJA, ATENDE TANTO AOS INTERESSES DO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A PESQUISA INFOJUD CONSTITUI MEDIDA NÃO ABUSIVA QUE GARANTE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E A CELERIDADE DO PROCESSO, OU SEJA, ATENDE TANTO AOS INTERESSES DO CREDOR QUANTO OS DA JUSTIÇA.

APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO PROVIDO.